Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711880-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POTENCIAL NEGÓCIOS EIRELI - EPP AGRAVADO: RICHARD FURQUIM VIEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca da devolução, sem cumprimento, do AR ID 17231826. Fica intimado, na oportunidade, para juntar aos autos a Cédula/Contrato 25-618204/19, mencionada na descrição da operação de empréstimo do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida[1]”. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 2 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 58648688, do processo originário.